Tribunal: TJMT
Processo: 1004474-43.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004474-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (AGRAVANTE), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS - CPF: 997.450.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA ALIMENTAR. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL LIMITADA. PROTEÇÃO À INTIMIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao escritório Pio e Pio Advogados Associados, do qual o executado seria sócio, para apresentação de contrato social e livros contábeis, no curso de cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se, diante de indícios de ocultação patrimonial e ineficácia dos meios executivos típicos, é cabível a requisição judicial de documentos empresariais e contábeis da sociedade da qual o devedor figura como sócio, sem violar o direito à intimidade e à vida privada.

III. Razões de decidir

2.

O CPC autoriza o julgador a adoção de medidas atípicas voltadas à efetividade da jurisdição, desde que proporcionais, razoáveis e fundamentadas.

3.

Há elementos indicativos de incompatibilidade entre o padrão de vida do executado e os rendimentos declarados, a justificar providência judicial voltada à apuração de sua real capacidade econômica.

4.

A requisição de documentos contábeis da sociedade, ainda que sensíveis, mostra-se legítima quando restrita aos dados relacionados ao sócio executado, com o devido resguardo à esfera jurídica de terceiros.

5.

A medida não configura quebra de sigilo bancário ou fiscal, nem permite acesso irrestrito à contabilidade empresarial, mas apenas àqueles dados que evidenciem eventuais benefícios econômicos auferidos pelo executado.

6.

Determinada a tramitação em segredo de justiça, de modo a assegurar a confidencialidade das informações eventualmente sensíveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a requisição judicial de contrato social e de documentos contábeis da sociedade empresária da qual o devedor é sócio, quando houver indícios de ocultação patrimonial, desde que os dados sejam restritos à pessoa do executado. 2. A medida deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da proteção à intimidade, tramitando em segredo de justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0003613-63.2016.8.11.0041, movido em face de DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS.

O Agravante, no cumprimento de sentença, busca a satisfação de crédito de natureza alimentar, cujo montante não tem sido adimplido pelo executado, mesmo após várias tentativas de constrição patrimonial. Com efeito, pleiteou a expedição de ofício ao escritório PIO E PIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, do qual o Agravado seria sócio, com a finalidade de obtenção de contrato social e livros contábeis da empresa, a fim de demonstrar a capacidade financeira do executado.

A decisão agravada indeferiu o pedido de exibição dos documentos, sob a justificativa de que não há obrigação legal que imponha ao executado o dever de apresentar tais informações, além de considerar que os documentos requeridos possuem natureza sigilosa, com amparo no direito fundamental à intimidade e à vida privada, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal.

Irresignado, o Agravante interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese, que: a) O executado oculta seu verdadeiro patrimônio e declara rendimentos irrisórios, apesar de possuir vida luxuosa, conforme demonstrado por fotos e publicações em redes sociais; b)a expedição de ofício ao escritório de advocacia seria uma medida proporcional e necessária, pois não há quebra de sigilo fiscal ou bancário, tratando-se de mera exibição de documentos societários; c) A execução prima pelo interesse do credor, conforme o artigo 797 do CPC, e medidas atípicas podem ser utilizadas pelo magistrado, à luz do artigo 139, inciso IV, do CPC, visando garantir o cumprimento da obrigação de pagar; d) a decisão agravada inviabiliza a efetividade da execução, frustrando o direito de crédito do Agravante.

Diante disso, o Agravante requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a expedição de ofício ao escritório PIO E PIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, a fim de que sejam apresentados os documentos solicitados. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada.

Foi indeferida a liminar.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de determinação judicial para que o escritório PIO E PIO ADVOGADOS ASSOCIADOS apresente o contrato social e os livros contábeis da empresa, com o objetivo de aferir a real capacidade financeira do executado, DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS, em sede de cumprimento de sentença de honorários advocatícios de natureza alimentar.

A decisão agravada indeferiu o pedido com fundamento na ausência de obrigação legal de o executado apresentar os referidos documentos e no direito à intimidade e vida privada, previsto no art. 5º, X, da Constituição Federal.

De início, convém reconhecer que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado poderes amplos para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, inclusive mediante a adoção de medidas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, há indícios de que o executado/agravado esteja ocultando sua real situação patrimonial. Dentre os elementos trazidos, destacam-se imagens e publicações em redes sociais que denotam padrão de vida elevado, incompatível com os rendimentos oficialmente declarados, os quais, segundo a informação fiscal de ID 181756751, seriam da ordem de R$ 2.000,00 mensais.

No que tange aos livros contábeis, reconhece-se que tais documentos contêm dados internos da sociedade e, por vezes, informações sensíveis. Ainda assim, à luz da efetividade da jurisdição executiva e da natureza alimentar do crédito perseguido, admite-se sua requisição judicial em caráter excepcional, desde que devidamente delimitada e fundamentada, como é o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em precedentes reiterados, a mitigação de garantias constitucionais como o direito à intimidade, desde que comprovados indícios concretos de ocultação patrimonial e resistência injustificada ao cumprimento de decisões judiciais. Ressalte-se que o sigilo profissional inerente à advocacia não pode ser convertido em escudo para práticas de blindagem patrimonial ou fraude à execução.

A execução deve seguir o interesse do credor, e o juiz pode adotar todas as medidas legais e atípicas que se mostrem necessárias à obtenção do resultado prático equivalente. Indeferir, de forma generalizada, a expedição de ofício ao escritório do qual o devedor é sócio, sem análise concreta da plausibilidade das alegações de ocultação patrimonial, compromete a efetividade da jurisdição e o próprio princípio da cooperação processual.

No caso, a medida requerida não configura providência desproporcional ou excessiva. Ao contrário, mostra-se adequada e instrumental ao deslinde da causa, especialmente diante do esgotamento dos meios executivos típicos e do longo tempo de inadimplemento, que remonta ao ano de 2017.

Esclarece-se que não se está a determinar a responsabilização patrimonial da sociedade, tampouco se propõe a devassa contábil ampla. Trata-se, sim, de medida instrutória legítima e delimitada, nos termos do artigo 370 do CPC, voltada à apuração da real capacidade econômica do devedor.

Contudo, é preciso reconhecer que a requisição irrestrita dos livros contábeis da sociedade poderia ensejar indevida devassa, com risco de violação à esfera jurídica de terceiros, como sócios não litigantes, clientes e contratos estranhos à lide.

Por isso, é técnica e juridicamente mais equilibrado restringir o alcance da medida apenas às informações contábeis diretamente relacionadas ao agravado, tais como: retiradas a título de pró-labore; distribuição de lucros; reembolsos ou pagamentos realizados em seu nome; e quaisquer registros de remuneração ou proveito econômico dele decorrentes.

Essa delimitação preserva direitos de terceiros, reduz a onerosidade e a invasividade da medida e evita a configuração de diligência desproporcional ou arbitrária.

Ressalte-se, ainda, que a medida ora deferida não implica quebra de sigilo bancário ou fiscal, nem autoriza acesso irrestrito à contabilidade da sociedade. A requisição deverá se limitar, exclusivamente, aos dados que digam respeito ao executado, devendo os documentos tramitarem em segredo de justiça, para salvaguarda de informações eventualmente confidenciais.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a expedição de ofício ao escritório PIO E PIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, para que apresente, no prazo de 15 dias úteis:

- O contrato social atualizado da sociedade, com a devida identificação dos sócios e respectivas participações;

- Os extratos dos livros contábeis da empresa, limitados exclusivamente às informações que digam respeito ao agravado DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA JESUS, especialmente:

valores retirados a título de pró-labore;

distribuição de lucros;

pagamentos ou reembolsos efetuados em seu nome;

e quaisquer registros contábeis que evidenciem benefícios econômicos, diretos ou indiretos, auferidos pelo referido sócio.

Determino que toda a documentação tramite sob segredo de justiça, com vistas à proteção de dados sigilosos eventualmente constantes dos documentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025